Tribunal: TJES
Processo: 5037239-09.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037239-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MARIANA GUILHERME DALEPRANI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5037239-09.2024.8.08.0035

Recorrente:

TAM Linhas Aéreas S.A.

Recorrida:
Mariana Guilherme Daleprani

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO DE 12 HORAS. REACOMODAÇÃO COM CONEXÃO NÃO CONTRATADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto
pela companhia aérea TAM Linhas Aéreas S.A
.
contra sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES que
julgou parcialmente procedente
o pedido para
condenar a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00

a título de
indenização por danos morais
, em razão do cancelamento de voo que resultou em atraso significativo e perda de compromisso profissional da parte autora.

A recorrente alega que o cancelamento do voo decorreu de
manutenção não programada da aeronave
, circunstância que configuraria
caso fortuito ou força maior
, afastando sua responsabilidade. Sustenta que
prestou toda a assistência material

devida
, realocando a passageira em voo subsequente. Argumenta que não houve comprovação de
dano moral efetivo
,
e, de forma subsidiária, requer a
redução do valor da indenização
.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Preliminares

O recorrente não suscitou questões preliminares que ensejem a extinção do feito sem resolução de mérito ou a nulidade da sentença.

Mérito
Responsabilidade civil – cancelamento do voo

A companhia aérea reconhece o cancelamento do voo, justificando-o por
manutenção não programada
, alegando tratar-se de caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade. Todavia, tal situação constitui
fortuito interno
, decorrente do risco da atividade econômica exercida, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Voo internacional. Cancelamento de voo. Necessidade de manutenção não programada na nave. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte autora. Responsabilidade civil. Fornecedora que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, nos moldes do Art. 14 do CDC. Caso concreto. Tese defensiva de manutenção não programada na aeronave que configura fortuito interno, pois se insere no risco da atividade, não constituindo hipótese excludente de responsabilidade. Danos morais, na hipótese, caracterizados. Atraso de 12 horas na chegada ao destino final, não tendo a ré comprovado o fornecimento de assistência material. Dano moral. Ocorrência. Possibilidade de majoração de R$ 3.000,00 para R$ 8.000,00 para cada autor (e não R$ 10.000,00 como pretendido), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e às circunstâncias do caso concreto. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 para cada autor, mantidos os consectários legais conforme a sentença. (TJSP; Apelação Cível 1189205-85.2024.8.26.0100; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2025; Data de Registro: 03/07/2025)

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se eximindo pelo simples cumprimento das assistências previstas na Resolução nº 400/2016 da ANAC. Houve falha na prestação do serviço, com cancelamento repentino, reacomodação com conexão adicional e atraso de 12 horas, o que comprometeu a confiança legítima da consumidora e desbordou dos riscos ordinários da atividade.

Dano moral

A conduta do recorrente ultrapassou o mero aborrecimento, configurando ofensa à honra e dignidade do autor, ante o atraso excessivo e a ausência de aviso prévio. O dano moral está configurado, sendo a indenização arbitrada em R$8.000,00 (oito mil reais) compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Além disso, a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor reforça o reconhecimento do dano moral, considerando o tempo despendido pela recorrida para solucionar os problemas decorrentes da má prestação de serviço.

3. CONCLUSÃO

Por tais fundamentos, voto pelo
CONHECIMENTO E NEGO PROVIMENTO
do recurso inominado, mantendo-se integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
e Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% sobre o valor da condenação (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)